Tribunal: TJSP
Processo: 0004613-36.2016.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Abandono Material
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – ABANDONO MATERIAL – Pleito para manutenção da suspensão condicional do processo, revogada diante da prática de novo crime – Questão já analisada em Recurso em Sentido Estrito – Prejudicialidade – Extinção da punibilidade pelo pagamento das parcelas cobradas em ação de execução judicial – Impossibilidade – Além de serem esferas diversas, o crime se consumou em momento anterior –

Ementa:
APELAÇÃO – ABANDONO MATERIAL – Pleito para manutenção da suspensão condicional do processo, revogada diante da prática de novo crime – Questão já analisada em Recurso em Sentido Estrito – Prejudicialidade – Extinção da punibilidade pelo pagamento das parcelas cobradas em ação de execução judicial – Impossibilidade – Além de serem esferas diversas, o crime se consumou em momento anterior – Redução da prestação pecuniária ou isenção de custas – Questões diferidas ao juízo das execuções – Recurso defensivo desprovido.